Tribunal: TJDFT
Processo: 0716379-12.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716379-12.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HEITOR FIGUEIREDO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Heitor Figueiredo contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Intime-se o apelante para manifestar-se sobre a alegação de inovação recursal formulada pelo apelado em contrarrazões no prazo de quinze (15) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator